Tribunal: TJSP
Processo: 2267446-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Veículo adquirido em nome do de cujus na constância do casamento. Regime da comunhão parcial de bens. Presunção de esforço comum. Alegação da viúva inventariante de que adquiriu o veículo com recursos próprios e com sub-rogação de outros bens. Não comprovação. Bem adquirido com rendimento do trabalho pessoal que se comunica. Pagamento de consórcio e aquisição

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Veículo adquirido em nome do de cujus na constância do casamento. Regime da comunhão parcial de bens. Presunção de esforço comum. Alegação da viúva inventariante de que adquiriu o veículo com recursos próprios e com sub-rogação de outros bens. Não comprovação. Bem adquirido com rendimento do trabalho pessoal que se comunica. Pagamento de consórcio e aquisição onerosa no curso do matrimônio que gera comunhão.
Pedido de abertura de conta de previdência privada em favor de herdeiro menor para centralizar os depósitos efetuados. Determinação no Primeiro Grau de especificação da conta de previdência privada. Admissibilidade em tese da adoção do procedimento. Recurso prejudicado quanto ao tema.
Prestação de contas. Pedido de prestação nos autos do inventário. Desacolhimento. Dever de prestar contas decorre de determinação legal, na forma do art. 618, VII, do CPC, a qual deve ocorrer em apenso, consoante dispõe os arts. 550 e seguintes do CPC. Decisão do juízo a quo fundada no objetivo de evitar tumulto processual e preservar interesse do menor. Manutenção.
Recurso desprovido.